Tribunal: TJSP
Processo: 1043685-28.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Embargos de Declaração. Ação Declaratória de Nulidade Contratual e Abuso Contra o Consumidor c.c. Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória. Recurso não provido, com majoração da verba honorária de sucumbência. Alegação de omissão. Não ocorrência. Caráter infringente do recurso. Embargos de Declaração rejeitados.